Tribunal: TJES
Processo: 5004718-50.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004718-50.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA MECENAS TAVARES PANDOLFI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1696009).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ANGELA MARIA MECENAS TAVARES PANDOLFI
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve contratação por parte da recorrente do cartão de crédito consignado;
d)
que é pessoa idosa;
e)
que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, uma vez que não houve a contratação do cartão de crédito consignado;
f)
que o recorrido somente juntou contrato firmado no ano de 2015, não justificando o contrato firmado, bem como os descontos referente ao ano de 2017;
g)
que o recorrido informou três números de cartões diferentes;
h)
que se trata de um negócio jurídico com características de empréstimo consignado;
i)
que a suposta dívida de R$2.892,00 se comporta como infinita;
j)
que a prática do recorrido se comporta como abusiva;
k)
que a instituição financeira não se desincubiu de comprovar a regularidade do contrato,
l)
que o áudio juntado pelo recorrido possui divergência dos dados pessoais da recorrente;
m)
que os supostos saques, tendo como destinatário Banco da Caixa Econômica Federal, não comprovam que houve o recebimento dos valores ou utilizado o cartão de crédito;
n)
que houve
erro in judicando
;
o)
que os os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes para declarar a nulidade do contrato de cartão, bem como a condenação do recorrido ao pagamento da repetição do indébito e indenização por danos morais

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID’s. 1696003 e 1696004).

Em que pese a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegada pelo recorrido, rejeito-a, pois ao revés do alegado, a recorrente deixou clara, especificou sua pretensão e individualizou os pontos nos quais se insurge, ou seja, seu pedido não se mostra genérico, de modo que merece ser analisado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade do termo de adesão entabulado entre as partes, e em caso positivo, se a recorrente faz jus à restituição dos valores, bem como aos danos morais.

Depreende-se dos autos que a instituição financeira realizou transferência bancária para a recorrente no importe de R$2.000,00 (ID 1695871), referente aos saques depositados na sua conta bancária, passando a realizar descontos mensais (R$132,15 - ID.
1695859
) a partir de fevereiro de 2017, referente ao empréstimo (R$2.892,00).

É fato incontroverso que a recorrente assinou o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG (ID. 1695870). Contudo, aduz desconhecer a contratação na modalidade cartão de crédito consignado, pois sustenta que acreditava se tratar de operação que consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Desse modo, analisando detidamente as provas contidas nos autos, especialmente o áudio (ID. 1695869, página 09) juntado pelo recorrido, a narrativa é de que a recorrente foi quem fez a solicitação da emissão da 2ª via do cartão de crédito, em contrapartida, a recorrente sustenta não ser ela a responsável pela solicitação, bem como não requereu e nem utilizou o cartão de crédito.

Observa-se que a pessoa que requereu a 2ª via do cartão de crédito, apesar de informar a data de nascimento correta da recorrente, informou endereço (Rua Basílio Salazar, nº 205, Jardim Nazareth, São Paulo/SP, Cep 08142460), e telefone (119470640...) que não estão em conformidade com os informados pela recorrente na inicial e nos demais documentos (Endereço: Rua Cornélio Caldas Carvalho, nº 994, Guaranhuns, Vila Velha/ES, CEP 29103-630, telefone (27) 9 9996-9818).

Assim, tenho que a recorrente não tinha ciência de que o negócio jurídico se tratava de um termo de adesão de cartão de crédito consignado, pois muito embora tenha utilizado a modalidade saque (TED’s), fez acreditando se tratar de empréstimo consignado.

Ademais, como as informações são diferentes daquelas trazidas na inicial, é de se presumir que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, e sequer solicitou a 2ª via do cartão de crédito.

Portanto, como a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declara não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente do seu benefício previdenciário, tenho que o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, promovendo como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pela recorrente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação, especialmente porque, há de se presumir que terceira pessoa requereu a 2ª via do cartão de crédito informando apenas o nome “Angela”, endereço e telefone diferentes das informações prestadas pela recorrente, de modo a ser responsabilizada pelos danos sofridos pela recorrente.

Lado outro, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Outrossim, o Juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a contratação do cartão de crédito consignado, data vênia, incorreu em equívoco, pois resta comprovado que houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido.

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Nesse ínterim, nos autos restou comprovado que foram descontados dos proventos da recorrente (ID.
1695859
), desde fevereiro de 2017, referente ao valor do empréstimo no importe de R$2.892,00, com parcelas mensais de R$132,15, o valor de R$4.757,40.

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (novembro de 2015), os juros eram de 2,22% ao mês e 29,92% ao ano para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar o valor que deveria ser pago pela recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central tomando como base o valor do financiamento (R$2.892,00), utilizou-se o número de meses (31), a taxa de juros de ao mês (2,22%) e o valor da prestação (R$132,15) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de R$4.004,14.

Desta forma, tendo em vista que a recorrente realizou o pagamento aquém do devido, deve o recorrido restituir os valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário, de forma simples
[1]
, que perfazem o valor de R$753,26.

Quanto aos danos morais, a recorrente faz jus, devido abusividade da prática adotada pelo recorrido, ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15 a fim de:

i)
declarar quitado o débito objeto do negócio jurídico discutido nos autos;

ii) determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra de forma simples, no importe de R$753,26 em favor da recorrente;

iii) fixar a título de danos morais o valor de R$2.000,00, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. UTILIZAÇÃO NA MODALIDADE DE DOIS SAQUES NO VALOR DE R$2.000,00. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA DA AUTORA. EMPRÉSTIMO LANÇADO NO BENEFÍCIO DA RECORRENTE NO VALOR DE R$2.892,00
.
DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (NATUREZA ALIMENTAR) PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESCONTOS QUE SE COMPORTAM COMO INFINITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O RECORRIDO A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES A RECORRENTE NO IMPORTE DE R$753,26. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.